Tribunal: STF
Processo: ADI 3406
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Reconhecimento incidental da inconstitucionalidade, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, do art. 2º da Lei 9.055/1995. Alegada omissão. Reiteração de vícios já apontados nos anteriores declaratórios. Pressupostos de embargabilidade inexistentes. Caráter meramente infringente e procrastinatório. Embargos de declaração não conhecidos. 



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    4. O manejo de aclaratórios sem mínima adstrição aos pressupostos legais de embargabilidade revela comportamento processual abusivo da parte embargante, a ser coibido por meio da certificação imediata do trânsito em julgado, com baixa dos autos ao arquivo. Precedentes.



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.